Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELEFONIA FIXA, MÓVEL E BANDA LARGA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO DEVIDA. LIBERALIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA EM RETIRAR O NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o cancelamento de cobrança relativo ao serviço de telefonia móvel, bem como indenizatória por danos morais em razão de suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Recurso da autora visando à procedência do pedido de condenação em danos morais.
2 – Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança devida. Inscrição em cadastros de inadimplentes. O contrato de prestação de serviços realizado entre as partes previa a contratação de telefonia móvel, fixa e banda larga, pelo valor global de R$113,00 ao mês. Conforme afirma o próprio autor na inicial, não seria possível a contratação do plano, pelo mesmo valor, sem a inclusão dos serviços de telefonia móvel, razão pela qual o aceitou. O próprio autor afirma que deixou de realizar o pagamento relativo à prestação dos serviços de telefonia móvel uma vez que não conseguiu realizar a troca de seu chip de maneira gratuita, mesmo ciente de que o contrato permanecia vigente em todos os seus termos perante as partes. Não há qualquer demonstração de que o seu chip anterior, conectado ao mesmo número telefônico, parou de funcionar ou estava bloqueado. O fato de supostamente ter telefonado e informado à OI SA que não realizaria o pagamento da fatura relativa ao telefone móvel não o exime de sua responsabilidade contratual, uma vez que o autor tinha ciência de que o plano contratado compreendia a prestação dos serviços de telefonia móvel, fixa e banda larga.
3 – Responsabilidade Civil. Inscrição em cadastros de inadimplentes. A inscrição é lícita, diante da ausência de pagamento dos valores contratados pelo plano de telefonia móvel. Ademais, a empresa ré, por mera liberalidade em decorrência do relacionamento com o cliente, promoveu a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e deu baixa nas faturas diante das reclamações realizadas. Não há, portanto, condenação em danos morais quando a inscrição foi realizada de maneira regular diante do inadimplemento do autor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L